Tribunal: TJBA
Processo: 0000792-67.2010.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000792-67.2010.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. INDISPONIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA CRIMINAL. VIABILIDADE. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO REFERENCIAL. DECISUM. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença penal que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo, nomeado pelo Juízo diante da ausência de Defensoria Pública na comarca. O recurso discute a legalidade da nomeação e da fixação da verba honorária, especialmente sob o argumento de ausência de competência do juízo em razão da suposta atuação de Defensoria Itinerante e de suposta vinculação indevida à tabela da OAB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo e a consequente fixação de honorários advocatícios em ação penal comum, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca; (ii) estabelecer se o valor arbitrado de R$ 4.000,00, com base em tabela da OAB/BA, constitui remuneração legítima, à luz do Tema Repetitivo nº 984 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nomeação de defensor dativo é válida quando constatada a ausência de Defensor Público na comarca, conforme autorizam o art. 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa. 4. O argumento de atuação da Defensoria Pública por meio de júri itinerante é inaplicável ao caso concreto, uma vez que a ação penal trata de crime de estupro de vulnerável, não sendo da competência do Tribunal do Júri. 5. A alegada preliminar de nulidade pela vinculação à tabela da OAB não possui natureza processual, configurando, na verdade, impugnação ao valor fixado, sendo matéria de mérito. 6. O arbitramento dos honorários em R$ 4.000,00 observa os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo inferior ao previsto na tabela da OAB/BA (R$ 23.750,00), utilizada como referência, conforme autorizado pelo Tema Repetitivo nº 984 do STJ. 7. A jurisprudência majoritária reconhece que a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, em processo penal, é legítima e não afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal, sendo ônus do Estado assegurar assistência judiciária adequada ao acusado hipossuficiente. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000792-67.2010.8.05.0040, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, o Defensor dativo Bel. THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR